Tribunal: TJDFT
Processo: 0742488-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. A agravante alega que foi vítima de golpe em sua conta bancária; sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela para suspensão dos descontos de encargos bancários.
2. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível, por ora, afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente.
3. Com base nas informações prestadas no agravo de instrumento, a parte agravada rechaçou expressamente a existência de fraude após a apresentação de contestação administrativa do débito. Portanto, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados em sua conta corrente, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido.
4. Recurso conhecido e não provido.